Tribunal: TJDFT
Processo: 0731380-09.2025.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CURATELA. ALVARÁ JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DE VALORES DO CURATELADO PARA CUSTEIO DE TERCEIRO EM VIAGEM INTERNACIONAL. INTERESSE EXCLUSIVO DO INCAPAZ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Alvará Judicial ajuizada por curadora objetivando autorização judicial para levantamento de valores pertencentes ao curatelado, com a finalidade de custear viagem internacional destinada à participação em evento familiar. A curadora requer a inclusão das despesas do filho, sobrinho do curatelado, como terceiro acompanhante, sob a justificativa de prestar auxílio específico durante o deslocamento. A sentença de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido, autorizando o levantamento apenas para as despesas da curadora e do curatelado. A autora interpôs apelação, reiterando a necessidade de custeio das despesas do sobrinho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o custeio, com recursos do curatelado, de despesas de terceiro (sobrinho da curadora), para fins de acompanhamento em viagem internacional, em situação não comprovadamente essencial à proteção do incapaz.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível ou de antecipação de tutela recursal deve ser formulado mediante petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição, de acordo com o § 3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
4. O instituto da curatela visa primordialmente à proteção do patrimônio e da dignidade da pessoa incapaz, devendo qualquer dispêndio ser orientado pelo critério do melhor interesse do curatelado.
5. A autorização para levantamento de valores do patrimônio do curatelado exige prova concreta de necessidade ou vantagem direta e exclusiva à pessoa incapaz.
6. A curadora não demonstrou, com documentos ou provas objetivas, a imprescindibilidade do acompanhamento do sobrinho, limitando-se a alegações genéricas de auxílio e dificuldades de acesso a ambientes masculinos.
7. A jurisprudência do TJDFT estabelece que a utilização de valores do curatelado deve ocorrer apenas em hipóteses de necessidade comprovada ou vantagem clara ao incapaz, o que não se verifica no caso concreto.
8. A presença de outros familiares no evento, inclusive do sexo masculino, relativiza a alegação de indispensabilidade do sobrinho, tornando injustificável o dispêndio adicional de recursos do curatelado.
9. A utilização do patrimônio do incapaz para benefício de terceiros configura desvio de finalidade e contraria os deveres legais do curador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de apelação parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O levantamento de valores do patrimônio do curatelado para custear despesas de terceiro somente é admissível quando comprovada a imprescindibilidade da medida em benefício exclusivo do incapaz.
2. Alegações genéricas de necessidade de auxílio não autorizam o uso de recursos do curatelado em favor de terceiros.
3. O curador deve zelar pela integridade patrimonial do curatelado, sendo vedado o custeio de despesas não diretamente vinculadas à sua proteção ou bem-estar.